Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-20.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Logo, não há falar em conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, se demonstrada a incapacidade total e temporária da segurada.
2. Apelação conhecida e não provida.